Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. 06 (SEIS) HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AO PASSAGEIRO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A manutenção não programada em aeronave da qual decorra atraso ou cancelamento de voo caracteriza fortuito interno, circunstância inábil a afastar a responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos causados ao consumidor.
2. Consoante entendimento do c. STJ, o atraso de voo, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a análise das particularidades do caso concreto.
3. O quantum fixado a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por ter a parte apelante ficado por mais de 06 horas aguardando o voo de volta à Brasília, revela-se adequado e proporcional.
4. Em se tratando de compensação por danos morais originário de relação contratual, o termo inicial da correção monetária será contado a partir da data do arbitramento e os juros de mora a partir da citação, tudo conforme dispõe a súmula 362 do STJ e o art. 405 do CC.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.